Tribunal: TJPA
Processo: 0000620-56.2011.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000620-56.2011.8.14.0003

APELANTE: SUELY DE ARAUJO ALCANTARA, ALCANTARA & ARAUJO LTDA

APELADO: M. C. DE LIMA CACAU MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0000620-56.2011.8.14.0003

COMARCA DE ORIGEM: ALENQUER - VARA ÚNICA

RECORRENTE: S. DE A. ALCÂNTARA COMERCIAL LTDA.

RECORRIDA: M. C. DE LIMA SILVA COMERCIAL ME

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Ação de Execução por Quantia Certa. Exceção de Pré-Executividade. Cheque devolvido por divergência de assinatura (motivo 22). Ausência de certeza e exigibilidade do título. Impossibilidade de manejo da via executiva. Possibilidade de ação de conhecimento. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de execução por quantia certa ajuizada com fundamento em cheque bancário que fora devolvido pelo motivo “22” (divergência de assinatura), no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), na qual foi acolhida a exceção de pré-executividade suscitada pela parte executada, reconhecendo-se a ausência de certeza do título e, por conseguinte, a impossibilidade de prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o cheque devolvido pelo motivo “22” configura título executivo hábil à propositura da ação de execução; (ii) se, reconhecida a ausência de certeza e exigibilidade do título, é possível à credora buscar a satisfação do seu crédito em ação de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cheque devolvido por divergência de assinatura carece de certeza e exigibilidade, requisitos essenciais à execução, conforme disposto no art. 586 do CPC/1973, à época vigente.

4. A jurisprudência dos Tribunais é no sentido de que cheque subscrito por pessoa sem poderes para tal não possui eficácia como título executivo, inexistindo obrigação líquida e certa a ensejar a via executiva.

5. A extinção da execução não impede o exequente de buscar a satisfação de seu crédito por meio da via ordinária, mediante ação de conhecimento, na qual poderá demonstrar a origem e validade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cheque devolvido pelo motivo “22” (divergência de assinatura) não possui certeza e exigibilidade, inviabilizando sua utilização como título executivo extrajudicial.

2. A extinção da execução não impede o ajuizamento de ação de conhecimento para verificação e satisfação do crédito alegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0000620-56.2011.8.14.0003, em que figuram como recorrente S. DE A. ALCÂNTARA COMERCIAL LTDA. e como recorrida M. C. DE LIMA SILVA COMERCIAL ME.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por S. DE A. ALCÂNTARA COMERCIAL LTDA. contra a sentença proferida nos autos da ação de execução por quantia certa que moveu em desfavor de M. C. DE LIMA SILVA COMERCIAL ME.

A decisão recorrida, lançada ao id 20130281776574, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, reconhecendo a nulidade do título executivo — cheque n.º 694197, no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), sacado contra o Banco da Amazônia S/A, por vício consistente em divergência de assinatura, o que impediu o reconhecimento de sua higidez como título executivo extrajudicial, conforme previsto no artigo 586 do CPC/73. Na mesma decisão, foi determinada a extinção do processo de execução, com fundamento no artigo 267, VI, do CPC/73, condenando a exequente ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id 10210356 e 10210357), a parte apelante alega, em síntese:

(i)

que houve erro no processamento da exceção de pré-executividade, a qual não comportaria dilação probatória, devendo as matérias suscitadas pela recorrida serem veiculadas mediante embargos à execução, e não através da exceção admitida pelo juízo a quo;

(ii)

que a apelada tinha pleno conhecimento da dívida e consentiu com a emissão do cheque pelo seu esposo, Eliezer Cacau Martins, circunstância que afasta a nulidade do título;

(iii)

que não houve cerceamento de defesa por parte da exequente, uma vez que lhe foi cerceada a produção de provas para demonstrar a validade da obrigação subjacente;

(iv)

que a imposição de honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00 revela-se desarrazoada, ante a singeleza da matéria e o reduzido grau de complexidade da demanda.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a sentença recorrida, afastada a nulidade reconhecida e determinado o prosseguimento da execução, com a inversão dos ônus sucumbenciais; ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta, em síntese que a sentença merece ser mantida integralmente, inclusive no que tange à fixação dos honorários advocatícios, pois fixados dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade. Requer o desprovimento do apelo, com a manutenção integral da r. sentença de piso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a exame cinge-se à possibilidade de utilização do cheque devolvido pelo motivo “22 – divergência de assinatura” como título executivo extrajudicial, para aparelhar a ação de execução ajuizada pela recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a exequente, ora apelante, manejou execução por quantia certa com fundamento no cheque n.º 694197, no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária e encargos, tendo a inicial sido instruída com a respectiva cártula. Contudo, restou incontroverso nos autos que o referido cheque foi devolvido pelo banco sacado pelo motivo “22”, ou seja, “divergência de assinatura”.

Tal circunstância compromete, de forma irremediável, a certeza do título apresentado à execução. Com efeito, para que o cheque seja considerado título executivo, faz-se necessário que ostente os requisitos legais da certeza, liquidez e exigibilidade, conforme expressamente dispunha o artigo 586 do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época dos fatos.

O retorno do cheque pela alínea “22” revela, de forma inequívoca, a existência de vício formal na sua emissão, especificamente no que tange à ausência de poderes do signatário para vincular a emitente, conforme se extrai dos documentos juntados ao processo, dentre eles o esclarecimento do próprio Banco da Amazônia quanto à ausência de poderes do subscritor. Assim, a cártula não preenche os requisitos de certeza e exigibilidade, o que inviabiliza a sua utilização como título executivo extrajudicial.

A jurisprudência é no sentido de que o cheque cuja assinatura não corresponda à do titular da conta, ou não tenha sido aposta por procurador regularmente constituído, não possui eficácia de título executivo, justamente pela ausência dos requisitos essenciais à certeza e exigibilidade da obrigação nele estampada:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE MÉRITO . FEITO MONITÓRIO FUNDADO EM CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. MOTIVO 22. REQUISITO ESSENCIAL DA CÁRTULA. FACULDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA . RECURSO PROVIDO. 1. A ação monitória tem como requisito a apresentação, pelo autor, de prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. 2 . O cheque devolvido por divergência ou insuficiência de assinatura (alínea 22) tem a presunção de veracidade afastada, ou seja, falta-lhe a certeza, um dos requisitos de título executivo. Precedentes. 3. Na hipótese, o crédito expresso na cártula deve ser objeto de ação de conhecimento . 4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07163901120198070020 DF 0716390-11 .2019.8.07.0020, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 09/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA . ÔNUS DA PROVA. REVELIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 942 . STJ. 1. O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-causal ( CPC, art. 585, I): em decorrência de sua autonomia e abstração, não comporta, em regra, discussão sobre o negócio jurídico originário . 2. O cheque devolvido por divergência ou insuficiência de assinatura (alínea 22) tem a presunção de veracidade afastada, ou seja, falta-lhe a certeza, um dos requisitos de título executivo. Por isso, deve o crédito nele expresso ser discutido por meio de ação de conhecimento, como no caso dos autos. 3 . Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 334 do CPC). 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que em ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação . 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07240151620208070003 DF 0724015-16.2020 .8.07.0003, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, como bem observou o juízo singular, o reconhecimento da nulidade da cártula impõe a extinção da execução, ante a ausência de título líquido, certo e exigível.

Ressalte-se, contudo, que a extinção do feito executivo, ora confirmada, não impede a parte credora de buscar a satisfação de seu crédito por meio da via ordinária, mediante ação de conhecimento, na qual poderá deduzir seus fundamentos de fato e de direito e oportunizar ao devedor a ampla defesa e o contraditório, conforme o devido processo legal.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados na origem no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que foram arbitrados em observância aos critérios estabelecidos no artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, considerando a natureza da demanda, a complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora. Não há, portanto, excesso ou desproporcionalidade a justificar a sua revisão.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo a r. sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do CPC/1973.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025